Tribunal: STJ
Processo: 7006554-85.2024.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986638 - RO (2025/0254644-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDRIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUTABILIDADE PENAL.

TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do CPC.
art. 932,
2. A defesa busca o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ e o reconhecimento da
semi-imputabilidade do acusado, alegando que o diagnóstico de esquizofrenia paranoide
e dependência química, aliado ao histórico de tratamento no CAPS, comprometeria sua
capacidade de entendimento e autodeterminação.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a imputabilidade penal do acusado, com base
na teoria da
, considerando que o acusado, ao deixar de tomar
actio libera in causa
voluntariamente os medicamentos prescritos, se colocou em posição externa à
imputabilidade. Apontaram, ainda que o agente mantinha plena capacidade de
discernimento no momento do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o diagnóstico psiquiátrico do acusado,
aliado ao histórico de tratamento, seria suficiente para afastar sua imputabilidade penal,
aplicando-se a regra do parágrafo único do
do Código Penal.
art. 26
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A teoria da
estabelece que a imputabilidade penal não pode ser
actio libera in causa
afastada quando o estado de incapacidade decorre de ação ou omissão voluntária do
agente, como a falta de estabilização medicamentosa.
6. A mera existência de diagnóstico psiquiátrico não implica, por si só, na redução da
capacidade de entendimento ou autodeterminação do indivíduo. O laudo pericial concluiu
que o acusado, quando estabilizado, possui plena capacidade de discernimento e que
não foi demonstrada sua incapacidade no momento do crime.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem para o reconhecimento da semi-
imputabilidade do agente demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52292468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: fe731ab0-812c-48e9-9b4f-7a06b1df9d3e

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A teoria da
impede o afastamento da imputabilidade penal quando
actio libera in causa
o estado de incapacidade decorre de omissão voluntária do agente.
2. A mera existência de diagnóstico psiquiátrico não implica, por si só, na redução da
capacidade de entendimento ou autodeterminação do indivíduo.
3. O reexame de provas para afastar a imputabilidade penal é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
parágrafo único; CP,
CPC,
art. 26,
art. 28;
art. 932,
III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
AREsp 2.517.122/RO,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 457.120/RS,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03.11.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: fe731ab0-812c-48e9-9b4f-7a06b1df9d3e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986638 - RO (2025/0254644-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDRIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUTABILIDADE PENAL.

TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do CPC.
art. 932,
2. A defesa busca o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ e o reconhecimento da
semi-imputabilidade do acusado, alegando que o diagnóstico de esquizofrenia paranoide
e dependência química, aliado ao histórico de tratamento no CAPS, comprometeria sua
capacidade de entendimento e autodeterminação.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a imputabilidade penal do acusado, com base
na teoria da
, considerando que o acusado, ao deixar de tomar
actio libera in causa
voluntariamente os medicamentos prescritos, se colocou em posição externa à
imputabilidade. Apontaram, ainda que o agente mantinha plena capacidade de
discernimento no momento do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o diagnóstico psiquiátrico do acusado,
aliado ao histórico de tratamento, seria suficiente para afastar sua imputabilidade penal,
aplicando-se a regra do parágrafo único do
do Código Penal.
art. 26
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52292472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:01
Código de Controle do Documento: 72dbb376-5d81-4ccc-99cf-7d05dcc8b73f

5. A teoria da
estabelece que a imputabilidade penal não pode ser
actio libera in causa
afastada quando o estado de incapacidade decorre de ação ou omissão voluntária do
agente, como a falta de estabilização medicamentosa.
6. A mera existência de diagnóstico psiquiátrico não implica, por si só, na redução da
capacidade de entendimento ou autodeterminação do indivíduo. O laudo pericial concluiu
que o acusado, quando estabilizado, possui plena capacidade de discernimento e que
não foi demonstrada sua incapacidade no momento do crime.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem para o reconhecimento da semi-
imputabilidade do agente demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A teoria da
impede o afastamento da imputabilidade penal quando
actio libera in causa
o estado de incapacidade decorre de omissão voluntária do agente.
2. A mera existência de diagnóstico psiquiátrico não implica, por si só, na redução da
capacidade de entendimento ou autodeterminação do indivíduo.
3. O reexame de provas para afastar a imputabilidade penal é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
parágrafo único; CP,
CPC,
art. 26,
art. 28;
art. 932,
III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
AREsp 2.517.122/RO,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 457.120/RS,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03.11.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRIO RODRIGUES DOS
SANTOS contra decisão de minha lavra, a fls. 208/212, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do CPC.
art. 932,
No presente agravo regimental (fls. 223/231) a defesa reitera suas teses
recursais, para o afastamento do óbice da Sumula n. 7 do STJ e o reconhecimento da
semi-imputabilidade do acusado, do que decorre o desacerto da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA52292472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:01
Código de Controle do Documento: 72dbb376-5d81-4ccc-99cf-7d05dcc8b73f

Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso ao
julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o apelo nobre provido em sua
integralidade
VOTO
Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
De fato, como registrado na mencionada decisão, acerca da violação ao art. 26,
parágrafo único, do Código Penal, verifica-se que o Tribunal de origem manteve o
reconhecimento da imputabilidade penal do acusado em face do delito apurado nos
autos, afastando os argumentos aduzidos pela defesa, nos seguintes termos do voto do
relator:

" A despeito da insurgência defensiva, entendo que a
decisão deve se manter incólume.
No caso em comento, não há dúvida que o insurgente
é portador de esquizofrenia paranoide + dependência
química, inclusive tem histórico de tratamento junto ao CAPS
desde 22.03.2017, haja vista as informações apresentadas
no laudo pericial.
Contudo, o médico perito concluiu que o réu
somente
é
relativamente
incapaz,
quando
não
estabilizado pelo uso regular de medicação. Ou seja, sua
instabilidade e capacidade relativa de compreensão dos
fatos somente emergem se, por seus próprios atos,
deixar de observar os tratamentos a que deve ser
submetido.
Assim, conforme a teoria da actio libera in causa,
não se pode admitir que a falta de estabilização
medicamentosa, por omissão voluntária do apelante,
seja suficiente para afastar sua plena imputabilidade
penal.
Além disso, a mera existência de um diagnóstico
psiquiátrico não implica, por si só, na redução da
capacidade de entendimento ou autodeterminação do
indivíduo. O laudo pericial concluiu que o apelante,
quando estabilizado, possui plena capacidade de
discernimento, e não há nos autos comprovação de que,
no momento do delito, encontrava-se em estado de
incapacidade parcial ou total.
Dessa forma, inexistem elementos concretos que
justifiquem a aplicação da regra do parágrafo único do artigo
26 do Código Penal. Ante o exposto, nego provimento ao
(fl. 106, grifo nosso)
recurso."

Consoante afirmado na decisão monocrático, depreende-se do trecho acima
transcrito, que as instâncias ordinárias afastaram os indícios de que o acusado fosse
Documento eletrônico VDA52292472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:01
Código de Controle do Documento: 72dbb376-5d81-4ccc-99cf-7d05dcc8b73f

semi-imputável, reconhecendo sua imputabilidade penal para o crime apurado nos autos
e pelo qual o acusado foi preso em flagrante (porte ilegal de arma de fogo).
E, de fato, a conclusão do TJRO fundou-se na constatação de que o laudo pericial
médico atestou que o acusado, utilizando o medicamento devido e já prescrito a ele
antes dos fatos, era imputável penalmente, concluindo as instâncias ordinárias que o fato
de o acusado ter deixado livremente de tomar os medicamentos, não afasta sua
condição de imputável pela teoria da
decorrente do
do CP.
actio libera in causa
art. 28
Concluiu, ainda, não haver demonstração de que, no momento do crime, o agente era
total ou parcialmente incapaz.
Nesse contexto, reafirma-se a compreensão de que o acolhimento
da pretensão recursal para fins de se afastar a imputabilidade penal do
acusado, acolhendo os argumentos defensivos acerca da semi-imputabilidade do
agente, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido (grifo nosso):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. REAVALIAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial (cujo
pedido era a reavaliação da inimputabilidade penal do
recorrente), sob o fundamento da incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. O recorrente foi condenado em primeiro grau por
crime previsto no artigo 1o, inciso I, da
por 18
Lei no 8.137/90,
vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3
anos e 4 meses de reclusão, substituída por penas restritivas
de direitos.
3. A defesa alegou violação ao
do Código
art. 26
Penal, pugnando pelo reconhecimento da inimputabilidade
total ou parcial do recorrente, mas o recurso especial foi
inadmitido na origem com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
reavaliação da inimputabilidade do recorrente demanda
o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida porque a parte
agravante não apresentou fundamentos novos capazes de
desconstituir a decisão anterior, limitando-se a repetir os
argumentos do recurso especial.
6. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido
demandaria o reexame do material fático-probatório,
procedimento inviável na via eleita, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
7. A errônea valoração da prova que dá ensejo ao
recurso especial é aquela que decorre de equívoco na
Documento eletrônico VDA52292472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:01
Código de Controle do Documento: 72dbb376-5d81-4ccc-99cf-7d05dcc8b73f

aplicação de norma ou princípio no campo probatório, e não
quanto às conclusões das instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A reavaliação da
inimputabilidade que demanda reexame de provas é
vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A errônea valoração
da prova que dá ensejo ao recurso especial decorre de
equívoco na aplicação de norma ou princípio, não
.
quanto às conclusões das instâncias ordinárias"
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 26;
Código de Processo Penal,
Jurisprudência relevante
art. 149.
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Og
AREsp 2.403.204/SP,
Fernandes, Sexta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.533.159/SP,
Turma, DJe 13.09.2024.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.517.122/RO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de
)
11/2/2025.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
APELO
INTERPOSTO
COM
FULCRO NO
III, "C", DA CF. INIMPUTABILIDADE
ART. 105,
DO AGENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INVIABILIDADE
DA
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recorrente, condenado na origem em razão da
prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código
Penal, sustenta divergência jurisprudencial quanto à
interpretação atribuída pelo acórdão ao
caput, do CP.
art. 26,
Alega que, ao tempo dos crimes, entendia o caráter ilícito
dos seus atos, mas era inteiramente incapaz de determinar-
se de acordo com esse entendimento, pugnando pela
absolvição, devido à inimputabilidade penal.
2. Rever o entendimento externado pelas
instâncias
ordinárias,
para
acolher
a
tese
de
inimputabilidade, implicaria necessário reexame de
provas, o que não se admite na via do recurso especial,
tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a
incidência da
impede o exame do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial aventado nas razões do apelo nobre.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Nefi
AREsp n. 457.120/RS,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/11/2015,
)
19/11/2015.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52292472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:01
Código de Controle do Documento: 72dbb376-5d81-4ccc-99cf-7d05dcc8b73f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0254644-8
AREsp 2.986.638 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70065548520248220005
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055512090<5221=04@
2025/0254644-8 - AREsp 2986638 Petição : 2025/0089534-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:16:42
Código de Controle do Documento: 8BA87084-2FC6-4E8F-B9E3-AF4E1B5813BB